Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. AÉREO E HOTEL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI No 14.046/2020. 31 DE DEZEMBRO DE 2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 11.132,87 desde (05/07/2021).
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou um pacote de viagem em julho de 2020 (aéreo e hotel em Cancun) junto a ré e que, diante da pandemia do Corona vírus, tentou buscar o reembolso daquilo que havia sido pago, o que não conseguiu. Afirma que também tentou utilizar seu crédito, sem sucesso.
3. Nas suas razões recursais, a empresa recorrente discorre sobre as Leis n. 14.034/2020 e 14.046/2020, pugnando pela aplicação da segunda e não da primeira, defendendo que a restituição deve ser até 31/12/2022 e não de forma imediata. Ainda, prequestiona a matéria. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O que está em discussão no recurso é a data limite para restituição dos valores pagos pela parte autora.
6. O processo diz respeito ao cancelamento de reserva de pacote turístico em virtude da pandemia de “Covid-19” (“Coronavírus”). A lei que regula a matéria é a de n.o 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, e não a lei n.o 14.034/2020, que trouxe medidas emergenciais para a aviação civil brasileira. O produto adquirido pelo autor não diz respeito somente a questões de aviação civil, e sim de setor de turismo, já que abrangeu transporte aéreo e hospedagem.
7. A lei aplicável ao caso concreto é a de n.o 14.046/2020, que no art. 2o, § 6o, prevê: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022”.
8. Do prequestionamento. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e determinar que o reembolso dos valores pagos em favor da empresa ré seja feito até 31 de dezembro de 2021.
10. Custas já recolhidas pelo recorrente. Sem honorários em razão do provimento recursal.